Tribunal: TJES
Processo: 5003108-66.2022.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003108-66.2022.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MI CALDEIRARIA LTDA

APELADO: SECRETÁRIO DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ARACRUZ-ES e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ISSQN. DESLOCAMENTO DE MÃO DE OBRA. MUNICÍPIO COMPETENTE PARA TRIBUTAR. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por MI Caldeiraria Ltda. e pelo Município de Aracruz contra acórdão da Primeira Câmara Cível que deu parcial provimento à apelação interposta pela impetrante. A empresa alega omissão quanto à eficácia executiva do julgado que reconheceu seu direito de não recolher ISS ao Município de Aracruz, com fundamento no art. 3º da LC nº 116/2003. O Município, por sua vez, sustenta omissão e contradição no acórdão quanto à ausência de prova pré-constituída, definição do estabelecimento prestador e interpretação dos arts. 3º e 4º da mesma LC, requerendo a denegação da segurança.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissão no acórdão quanto à eficácia executiva da decisão que reconheceu o direito da impetrante de não recolher ISS ao Município de Aracruz; (ii) estabelecer se o acórdão incorreu em omissão e contradição ao deixar de enfrentar fundamentos jurídicos suscitados pelo Município relativos à incidência do ISS e à ausência de prova pré-constituída.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão recorrido esclarece que não há direito à compensação tributária, pois tal pleito exige a observância do procedimento administrativo específico previsto na legislação, não se confundindo com o reconhecimento da inexigibilidade do tributo.

4. A rejeição ao pedido de compensação fundamenta-se na jurisprudência do STJ, inclusive no enunciado da Súmula 213 e na exigência de lei específica para compensação prevista no art. 170 do CTN.

5. Quanto aos embargos do Município, inexiste omissão ou contradição no julgado, uma vez que todas as matérias suscitadas foram analisadas sob a ótica dos dispositivos legais aplicáveis, revelando-se a insurgência como tentativa de rediscussão do mérito.

6. O prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais invocados foi atendido, tendo em vista que os temas foram decididos expressamente no acórdão e nos próprios embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. O pedido de compensação tributária não se coaduna com o mandado de segurança, por depender de procedimento administrativo específico e de lei autorizadora, conforme o art. 170 do CTN.
2. A ausência de omissão ou contradição no acórdão impede a rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 515, I; CTN, arts. 156, II, e 170; LC nº 116/2003, arts. 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 889; STJ, Súmula nº 213; STJ, AgInt no AgRg no RMS 42.719, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 22.11.2016; STJ, Súmula nº 461.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003108-66.2022.8.08.0006

EMBARGANTE
: MI CALDEIRARIA LTDA / MUNICÍPIO DE ARACRUZ

EMBARGADO
: MUNICÍPIO DE ARACRUZ / MI CALDEIRARIA LTDA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
MI CALDEIRARIA LTDA
e o
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
opuseram
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
contra o v. Acórdão (id. nº 13328021) proferido pela Eg. Primeira Câmara Cível, que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela impetrante.

A embargante
MI CALDEIRARIA LTDA
sustenta omissão do julgado quanto à eficácia executiva da decisão, defendendo que o acórdão reconheceu direito líquido e certo com os requisitos de certeza e exigibilidade, o que confere à decisão natureza de título executivo judicial. Fundamenta seu pedido com base no art. 515, I, do CPC, Tema Repetitivo 889 e Súmula 461 do STJ.

O embargante
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
, por sua vez, alega omissão e contradição, afirmando que o acórdão não analisou os fundamentos relativos à necessidade de dilação probatória, ausência de prova pré-constituída, bem como à definição do local de incidência do ISS conforme os arts. 3º e 4º da LC nº 116/2003. Requer a reforma do julgado, com a consequente denegação da segurança.

Muito bem. Apreciarei os recursos separadamente.

Em relação aos embargos opostos por MI CALDEIRARIA LTDA, esclareço que inexiste o vício apontado, na medida em que restou devidamente esclarecido no acórdão embargado que a pretensão de restituição dos valores indevidamente recolhidos no período reconhecido como inexigível no acórdão não se coaduna com a
ratio decidendi
dos julgados que deram origem ao enunciado sumular nº 213 do STJ (O mandado de segurança constitui ação adequada para a declaração do direito à compensação tributária), haja vista que adequação da via mandamental reconhecida pela Corte da Cidadania diz respeito à hipótese de pedido de declaração de que determinado tributo é compensável com outro, de acordo com o regramento tributário próprio, ou seja, impetração em face de ato que examina pleito de compensação tributária. Confira-se:

“[...] Entretanto, não merece prosperar o pedido de compensação tributária dos valores recolhidos, eis que tal pretensão não se coaduna com a ratio decidendi dos julgados que deram origem ao enunciado sumular nº 213 do STJ (O mandado de segurança constitui ação adequada para a declaração do direito à compensação tributária), haja vista que a adequação da via mandamental reconhecida pela Corte da Cidadania diz respeito à hipótese de pedido de declaração de que determinado tributo é compensável com outro, de acordo com o regramento tributário próprio, ou seja, impetração em face de ato que examina pleito de compensação tributária.

Tal conclusão se justifica na medida em que o procedimento administrativo de compensação tributária deve observar as diversas regras previstas em Lei, não podendo o Judiciário tolher o dever do Fisco Estadual de examinar a regularidade da compensação tributária, considerando que o efeito da compensação é a extinção do crédito tributário (artigo 156, II, do CTN).

Nesse ponto, importa registrar a previsão estabelecida no artigo 170 do CTN que exige a edição de lei específica para autorizar a compensação entre créditos tributários (Cf. STJ; AgInt-AgRg-RMS 42.719; Proc. 2013/0159678-9; ES; Primeira Turma; Rel. Min. Sérgio Kukina; DJE 22/11/2016).

Portanto, deve ser rejeitado o pedido de compensação tributária apresentado pela recorrente.[...]”

No que pertine ao recurso de Embargos de Declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE ARACRUZ,
entendo que inexistem os vícios apontados, sendo forçoso reconhecer que o objetivo da parte embargante é rediscutir o mérito recursal, sob o argumento de que houve omissão e contradição deste Órgão Julgador, o que não se revela possível.

Por fim, no que se refere ao prequestionamento das matérias enfrentadas nos presentes embargos, entendo que já foi devidamente atendido no presente caso, uma vez que todos os pontos que se pretende prequestionar foram enfrentados e decididos com clareza.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
dos recursos, mas, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)